Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012805-87.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Impetrante: Eder da Silva Gomes
Paciente: Epifanio Rafael de Souza Junior
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Epifanio Rafael de Souza Junior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante, em síntese, ao lado da tese de negativa de autoria, que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, pois a autoridade apontada de coatora não demonstrou, com base em dados concretos, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, tampouco a inviabilidade da aplicação, na espécie, das medidas acautelatórias de menor gravidade, em perspícua ofensa ao comando estabelecido no art. 93, IX, da Lei Maior.
Aduz que a decisão não reflete em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei (art. 312, CPP), destacadamente a se considerar as condições pessoais por ele ostentadas que estão a autorizar, quando muito, a aplicação das medidas alternativas (art. 319, CPP).
Assim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que pretende ver confirmada ao fim. Juntou documentos.
A despeito do hercúleo empenho votado à causa pelo denodado causídico, vê-se que nesta quadra destinada à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Prepositivamente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e por isso mesmo, a alegação trazida na impetração, destinado a afastar a beneficiária do cenário do crime, pondo-a ao largo da imputação, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, observando a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, tem-se que, ao lado da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, encontra-se a segregação cautelar devidamente lastreada na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foi apreendida relevante quantidade de entorpecente (16 porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, mais e 16 frações de cocaína) e petrechos utilizados na embalagem e manipulação da droga (balança de precisão, tesoura, linha e embalagens), a atrair a inteligência do enunciado n. 25, deste e. Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.03.2017).
Ainda, no decreto prisional a autoridade apontada como coatora assinalou a inaplicabilidade das medidas acautelatórias diversas (art. 319, CPP), o que encontra lastro na circunstância de que o paciente, “conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui um Executivo de Pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de crime de Roubo Majorado e uma ação penal em andamento nesta Vara (Cód. 549134), pelo cometimento, em tese, também do crime de tráfico de drogas, bem como é reincidente pela prática de vários crimes de Roubo Majorado, o que revela ser o mesmo renitente em práticas delitivas” (id.46630477, pág. 02, sic).
Nesse diapasão, o decreto cautelar não comporta a imperfeição invocada, tampouco carente de fundamentação, pois reflete a presença dos requisitos postos no art. 312 do CPP, em ordem a inviabilizar, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), considerada a suposta incursão do paciente na prática de crimes.
Por fim, registro que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Logo, não configurado o constrangimento ilegal ostentado na incoativa, indefiro a liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada